Tribunal: TJMT
Processo: 1006363-68.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006363-68.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANAINA RODRIGUES SOUZA - CPF: 045.937.511-36 (RECORRENTE), AGLAIR FRANZONI SUZUKI - CPF: 313.304.799-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006363-68.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Janaina Rodrigues Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL POSSIBILIDADE. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA AUTORA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DE TERCEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

Se a autora juntou como comprovante de endereço fatura de energia elétrica em nome de terceiro, sem esclarecer qual a relação jurídica que possui com aquela pessoa, não é suficiente para comprovar que não morava no endereço da Unidade Consumidora.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Nos termo do art. 80, II e III, do CPC, deve ser considerado litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, bem como que usa do processo para conseguir objeto ilegal.

Recurso provido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) declarar a inexistência do débito discutido na lide no valor de R$ 20,15 (vinte reais e quinze centavos), contrato 0001790698202011, incluído em 10/11/2020; e b) condenar a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data”.

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 20,15, vencido em 10/11/2020, uma vez que desconhece a origem da dívida.

Em contrapartida, a parte Promovida, em suas razões recursais, sustenta que a Reclamante é titular da unidade consumidora cadastrada sob o nº 6/1790698-3, situada na RUA VINTE E TRES, 30, KIT NET 02, COXIPO DA PONTE/MT”, e que o débito objeto desta lide refere-se à fatura regular de consumo não adimplida pela consumidora. Para comprovar juntou, em fase recursal, a fatura de energia elétrica, referente ao mês de 08/2021, onde consta a informação de “conta paga – data do pagamento: 06/08/2021”.

Da análise dos autos, verifico que a Reclamada juntou em fase de recurso documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes. Conforme abaixo se vê:

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que foi respeitado o contraditório, tendo em vista que a autora, devidamente intimada para apresentação de contrarrazões, deixou transcorrer o prazo sem apresentar qualquer manifestação.

Somado a tais fatos, observo que, para comprovar o seu endereço, a autora juntou uma fatura de energia elétrica em nome de terceiro, Clarislene Ferreira da Silva, como também declarou que reside no endereço que consta no referido comprovante, conforme “DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA” juntada na inicial. Não justificou porque reside com a Sra. Clarislene e sequer informou qual é o grau de familiaridade existente entre elas.

O fato é que, no presente caso, a empresa Ré juntou uma fatura de energia elétrica na qual indica que a consumidora é titular de uma UC, a qual gerou o débito discutido nestes autos, e esta, não logrou êxito em ilidir tal afirmação, pois trouxe apenas comprovante em nome de terceiro, sem justificar satisfatoriamente a relação que possui com o terceiro.

Cabe ainda acrescentar que, em consulta realizada no site da energisa, verifico que a UC n.6/1790698-3 permanece ativa, em nome da consumidora, ora Recorrida, bem como há informação de que as contas referentes ao período de 10/2020 a 09/2021 encontram-se quitadas, conforme abaixo se vê:

Como houve o pagamento das faturas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Além disso, a conta com vencimento em 10/11/2020, a qual deu causa ao apontamento objeto destes autos, foi quitada pela consumidora somente em 10/02/2021, conforme abaixo se vê:

Observo ainda que o extrato de consulta de negativação juntado na inicial é datado em 14/01/2021, ou seja, quando foi gerado a consumidora ainda não havia quitado o seu débito com a concessionária de energia elétrica.

Eis o comprovante da última conta de energia elétrica quitada pela consumidora, referente ao mês de 09/2021, o que evidencia que atualmente ainda reside no mesmo endereço onde está instalada a UC objeto destes autos:

Assim, diante da prova da titularidade da unidade consumidora e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Desta forma, restou evidenciado que é infundada a alegação da Autora, ao afirmar na inicial, que o débito em questão é indevido.

A meu ver, também restou evidenciado que a Autora alterou a verdade dos fatos, bem como utilizou do processo para conseguir objetivo ilegal, razão pela qual deve ser considerado litigante de má-fé, a teor do disposto nos incisos II e III do artigo 80, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - ... ;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - ...;

Assim, restando demonstrado que a presente demanda configura uma verdadeira aventura jurídica onde a Autora pretendia ser premiada, com a declaração de inexistência de obrigação, em tese, legítima, bem como em receber indenização a titulo de dano moral, entendo que deve se condenado a pagar multa, na forma prevista no art. 81, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto
, conheço o recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Condeno ainda a Reclamante como litigante de má fé, com fundamento nos dispositivos legais supra transcritos, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa e, em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) também sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021